Tribunal: TJDFT
Processo: 0727015-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727015-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: FLORIZA GARCES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A em face da r. decisão (ID 18179275) que, nos autos da Ação de Cobrança movida por Floriza Garces de Oliveira, deferiu a produção de prova pericial e determinou que cada uma das partes arque com 50% dos honorários do Perito. Alega, em resumo, não ser o caso de inversão do ônus da prova, sendo inaplicável ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Defende que, sendo a Agravada beneficiária da gratuidade de justiça e a produção da prova “interesse do magistrado”, deve o Estado arcar com os custos da perícia médica. Sustenta, ainda, que o valor dos honorários periciais deve ser reduzido. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade, pois, entre as hipóteses de cabimento do agravo, mencionadas no art. 1.015 do CPC/15, não está a decisão que homologa o valor dos honorários periciais e distribui a responsabilidade pelo pagamento dessa verba. Registro que, a despeito de alegação em sentido contrário, a r. decisão prolatada pelo d. Juízo a quo (ID 18179275) não inverteu o ônus da prova e sequer tratou do assunto. Tampouco homologou o valor dos honorários propostos pelo perito na petição de ID 18179270, circunstâncias que prejudicam as razões recursais quanto a esses tópicos. Cumpre registrar que o feito de origem é um processo de conhecimento no qual a Agravante é demandada acerca do pagamento de indenização a título de seguro obrigatório (ID 18179271). Nesse sentido, os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015/CPC. ROL TAXATIVO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O novo Código de Processo Civil não suprimiu da parte o direito de se insurgir contra os atos judiciais não contemplados no rol do art. 1.015, apenas deixou para outro momento a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, §1o). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1127990, 07059756320188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFINE PRODUÇÃO DE PROVA E RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade do art. 1.015 do CPC apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1704520/MT). 2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a definir produção de prova e forma de pagamento de honorários de perito (rateio); ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passivel de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. 2.1 "A decisão interlocutória acerca da competência para processamento da demanda, prescrição e responsabilidade pelo custeio de prova pericial não se enquadra no rol previsto na legislação - art. 1.015, do CPC - para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento." (Acórdão 1161032, 07214072520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1260388, 07073832120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Destaco considerar inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque eventual prejuízo à defesa da Agravante decorrente das questões afetas ao pagamento de honorários periciais poderá ser objeto de apelação. Assim, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator